Tribunal: TJDFT
Processo: 0710543-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Indenização seguro DPVAT. Perícia médica. Ausência de intimação pessoal. Sentença cassada.
Tratando-se de ato personalíssimo, deve a parte que se submeterá ao exame pericial ser intimada pessoalmente, sob pena de nulidade.